Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. MEDICAMENTO. INTRAVENOSO. DUT. RN 465/21. PRECEDENTE VINCULANTE STJ. LEI N. 14.454/2022. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. AGRAVAMENTO. SAÚDE. INOCORRÊNCIA.
1. A sentença fundamentada de forma concisa, sem embasamento suficiente e sem relação direta com a questão apreciada enseja a nulidade do art. 489, §1o, I, do CPC.
2. É cabível a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento do mérito pelo tribunal quando a sentença é cassada por fundamentação insuficiente e o processo está em condição de julgamento imediato (art. 1.013, §3o, IV, do CPC e Enunciado 307 do FPPC).
3. O tratamento intravenoso com medicamento deve observar a Diretriz de Utilização Terapêutica (DUT) prevista no Anexo II da RN 465/21 e as teses fixadas no julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e 1.889.704.
4. O alcance das teses fixadas no julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e 1.889.704 não foi superada, merecendo adequação na interpretação para manter conformidade com a alteração legislativa que lhe foi posterior, observando as peculiaridades do caso concreto.
5. É indevida a indenização por danos morais se não foi comprovado o agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico em razão da recusa no fornecimento do tratamento médico prescrito.
6. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos.